Tribunal: TJES
Processo: 5000407-02.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-02.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADINEA QUEIROZ SIMOES

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A MISERABILIDADE JURÍDICA. SENTENÇA TERMINATIVA SUPERVENIENTE
QUE CANCELOU A DISTRIBUIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
. MANUTENÇÃO DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede de ação ordinária. A agravante demonstra que a renda mensal, proveniente de aposentadoria no valor de um salário mínimo, atinge o montante líquido de R$ 741,40 após descontos consignados, revelando incapacidade financeira para custear o processo sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença de extinção do feito por ausência de recolhimento de custas acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que discute a gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença de mérito ou terminativa no processo principal não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento, devendo-se analisar o teor do provimento e a persistência da utilidade do recurso.

Persiste o interesse recursal quando a sentença extingue o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, e art. 290 do CPC, justamente pelo não recolhimento das custas processuais objeto da insurgência.

A concessão do benefício da gratuidade retroage ao momento do pedido, o que possui o condão de afastar o fundamento da sentença terminativa proferida na instância de origem.

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do CPC.

O magistrado pode condicionar a concessão do benefício à comprovação da necessidade quando existirem elementos que infirmem a presunção, o que não ocorre no caso em que a recorrente é idosa e percebe benefício previdenciário de baixo valor.

A prova documental acostada, consistente em histórico de créditos do INSS, confirma a insuficiência de recursos para demandar em Juízo sem comprometer a subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença superveniente de extinção do processo por falta de preparo não acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento que discute o indeferimento da justiça gratuita.

Os efeitos da concessão da assistência judiciária gratuita retroagem à data do requerimento inicial.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para pessoa natural exige prova em contrário para ser elidida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; CPC/2015, art. 98, § 3º do art. 99, art. 290 e inciso IV do art. 485; Lei 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 05.11.2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 07.02.2006; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.758.532/AM, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.08.2025; STJ, EAREsp 488.188/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000407-02.2025.8.08.9101

AGRAVANTE
: ADINEA QUEIROZ SIMOES

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADINEA QUEIROZ SIMOES em face de decisão proferida pelo Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível e Comercial, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES, cujo
decisum
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela ora agravante na instância de origem.

Em suas razões (Id. 14134018), a agravante sustenta que (i) não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, uma vez que sua única fonte de renda é um benefício de aposentadoria no valor de um salário mínimo; (ii) após os descontos consignados em seu benefício, sua renda líquida mensal é de apenas R$ 741,40 (setecentos e quarenta e um reais quarenta centavos), valor este insuficiente para o custeio do processo; (iii) a sua hipossuficiência está devidamente comprovada pelos documentos anexados, como o histórico de créditos do INSS e a declaração de isenção de imposto de renda; e (iv) o benefício da justiça gratuita já lhe foi deferido em outros processos que tramitam na mesma comarca. Ao final, requer o provimento do recurso para deferir-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção iuris tantum de veracidade, a qual pode ser ilidida por prova em contrário, compreensão mantida no artigo 99, §3°, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto
" (STJ; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
" (STJ; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que a agravante, pessoa idosa, aufere benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, do qual lhe resta a quantia líquida de R$ 741,40 (setecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) após a incidência de diversos descontos. Inexistem, ademais, elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada, segundo a qual não possuiria condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento.

Nota-se, portanto, a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, devendo-lhe ser deferido o benefício vindicado em razão da inviabilidade de custeio das despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de, caso contrário, obstaculizar o acesso à jurisdição.

Cumpre mencionar que não passou despercebido por esta relatoria a prolação de sentença na demanda originária. Contudo, por ter esta sido pelo indeferimento da petição inicial em razão do não recolhimento das custas processuais (artigo 485, IV, do CPC), seguido do cancelamento da distribuição (artigo 290, do CPC), não há que se falar em prejudicialidade deste agravo de instrumento. A superveniência de sentença no processo principal não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre gratuidade de justiça.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso semelhante ao presente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENCIAMENTO NO FEITO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.
1.
Nos termos do Superior Tribunal de Justiça,
a superveniência de sentença de mérito no processo não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença a fim de se verificar a ocorrência de prejudicialidade.

2.
A questão impugnada no agravo de instrumento visou alterar o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, o que entendo não ser suficiente para decretação da perda de objeto na hipótese, pois, embora não seja a hipótese, se houvesse a revisão do entendimento de origem para deferir a benesse processual, seus efeitos retroagiriam ao momento do pedido, o que caminharia a tornar inexigíveis os honorários fixados nos embargos à execução. Soa prematuro o reconhecimento da perda de objeto em razão de sentença que ainda não transitou em julgado e pende recurso de apelação. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.758.532/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Noutras palavras,”
Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada. Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.
” (AgInt no AREsp n. 1.318.894/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

No caso vertente, a questão impugnada no agravo de instrumento visa justamente reformar o indeferimento da gratuidade de justiça. Caso provido o recurso, o que ora se vislumbra, os efeitos da concessão do benefício retroagirão à data do requerimento, tornando indevida a exigência do recolhimento das custas que ensejou a extinção do feito na origem e, por conseguinte, afastando o fundamento da própria sentença terminativa. Assim, persiste o interesse recursal da agravante no julgamento deste recurso.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça à demandante/agravante.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.